Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738734-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SARA RAMOS MAGALHAES PINTO, LUIZ PEREIRA PINTO DECISÃO 1. CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168854850, autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer proposta por SARA RAMOS MAGALHÃES PINTO e LUIZ PEREIRA PINTO, que deferiu a antecipação de tutela, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por SARA RAMOS MAGALHAES PINTO, LUIZ PEREIRA PINTO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., conforme qualificações constantes dos autos, tendo como objeto determinar à demandada: '1) reativar o plano de Saúde dos Autores e autorizem a dar continuidade a todo e qualquer tratamento necessário, nos termos da prescrição medica em anexo, com urgência e enquanto durar a necessidade do tratamento, o qual já estava sendo feito, sob pena de sequelas, danos irreparáveis a saúde dos autores, o qual poderá leva-los a morte; 2- autorizar a portabilidade para outro plano de saúde, em especial o da Proposta de n.43572880, assinado em 12/07/2023, Unimed Fesp, nas mesmas condições do contrato atual, posto ser a mensalidade de menor valor e considerando que até a data do pedido e assinatura da portabilidade não havia qualquer inadimplência ou atraso'. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária para reativar o plano e autorizar a portabilidade. Os relatórios médicos de ID 168844221 e seguintes demonstram a necessidade de continuidade do tratamento oncológico em curso, sob alto risco de recidiva de doença neoplástica e, consequentemente, piora clínica e risco de óbito. A possibilidade de portabilidade invocada pela parte autora é plausível, pois houve pedido formulado (proposta 43572880 em 11.07.2023 - ID 168844217) antes do inadimplemento por aumento anual expressivo, de modo que se divisa o atendimento aos critérios determinados pela ANS, demonstrando a parte autora que a recusa à portabilidade não se encontra fundamentada de forma clara e precisa. De todo modo, até a realização da portabilidade, deverá a parte autora consignar em juízo (guia a ser emitida no site oficial do TJDFT) o valor da mensalidade do plano de destino, desde a concessão da tutela até a efetiva portabilidade, sob pena de revogação da tutela, pois necessário o pagamento da contraprestação, garantindo-se o direito da parte demandada de receber pelos serviços ofertados. Por conseguinte, de acordo com os elementos fáticos dos autos, resta evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela parte autora: [...] Por tais razões, com apoio art. 300 do CPC, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência para determinar à parte demandada que: 1) reative, no prazo de 5 dias o plano de saúde dos autores e autorizar a dar continuidade ao tratamento necessário, nos termos da prescrição médica, mediante o pagamento da contraprestação mensal do plano de saúde destino da portabilidade, depositando-se em juízo o valor correspondente até a efetivação da portabilidade; 2) proceda à autorização de portabilidade para outro plano de saúde da proposta de n.43572880, assinado em 12/07/2023, Unimed Fesp, nas mesmas condições do contrato atual, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 120.000,00. Defiro a gratuidade de justiça e prioridade de tramitação à parte autora. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e citada por oficial de justiça para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” 2. Aduz, a agravante-ré, que não possui obrigação de manter o contrato diante do inadimplemento contratual dos agravados-autores, fato por eles confessado. 3. Argumenta que não é possível exigir do sistema suplementar de saúde a cobertura “universal e ilimitada a todo e qualquer evento relacionado à demanda de assistência médica dos segurados”; e que devem ser observados os aspectos atuariais dos contratos de seguro saúde. 4. Aduz que o valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 por dia, até o limite de R$ 120.000,00 é desproporcional e desarrazoado, e deve ser reduzido. 5. Ao final, requer: “[...] a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, indeferindo-se a tutela provisória concedida à Agravada; d) Não sendo este o entendimento, seja o decisum reformado para excluir a multa diária ou reduzi-la consideravelmente.; [...]” 6. Preparo (id. 51284005). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. 10. Inicialmente, não se vislumbra a probabilidade do direito porque a r. decisão agravada determinou a reativação do plano de saúde apenas enquanto não concretizada a portabilidade solicitada pelos agravados-autores. 11. Observa-se da documentação acostada aos autos originários a existência de uma única mensalidade não quitada, relativa ao mês 7/23 (id. 168841488), enquanto o pedido de portabilidade para o plano mais acessível foi preenchido em 12/7/23 (id. 168844217, pág. 5), para início de vigência dia 1/8/23. 12. Presente, ainda, o perigo inverso no cancelamento do plano de saúde dos agravados-autores antes da conclusão da portabilidade por eles pleiteada, diante da grave enfermidade oncológica que acomete os dois, conforme relatórios médicos de id. 168844221, e que demanda acompanhamento e tratamento seriado. 13. Além disso, não se verifica a existência de risco de dano porque foi realizado o depósito judicial (id. 169001627/169001628) do valor da mensalidade prevista para o novo contrato celebrado, após a portabilidade. 14. Por fim, há nos autos originários informação de que foi realizada a portabilidade, e os agravados-autores inseridos no novo plano de saúde desde 1/9/23 (id. 171900236). 15. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 16. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora